Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DIREITO PESSOAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. NÃO ACOLHIDA. NULIDADE DO CONTRATO. AFASTADA. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DA PARTE RÉ. MORA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em sede de Ação de Despejo não se discute a propriedade do bem locado, mas o inadimplemento contratual do locatário que deixa de cumprir a sua obrigação. A locação é obrigação de direito pessoal e não real. Assim, o fato de o locador ser ou não o proprietário do imóvel é irrelevante no tocante ao pedido da retomada deste, sendo desnecessária a prova da propriedade. Desta feita, mesmo nas situações jurídicas nas quais o locador não possua o domínio do imóvel, mas detenha a sua posse, inexiste impedimento legal para a formação do Contrato de Locação e consequentemente seja intentada a Ação de Despejo decorrente do seu inadimplemento.

2. A legitimidade para agir, imprescindível ao ajuizamento da ação, deve ser analisada considerando a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica travada nos autos.

3. Considerando a regularidade da relação jurídica existente entre as partes, e sendo o legitimado a pleitear o despejo e a cobrança aquele que figura no polo da relação contratual, não há se falar em ilegitimidade da parte autora para ingressar com a Ação de Despejo.

4. Ausente qualquer das hipóteses de nulidade fixadas nos artigos 166 e 167 do Código Civil, não se pode falar em nulidade do contrato. Ademais, o negócio jurídico realizado não foi impugnado em momento oportuno e a parte pagou aluguel e usufruiu do imóvel normalmente.

5. À luz do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito no autor. Portanto, em Ação de Cobrança, o ônus da prova do pagamento compete ao devedor e não ao credor.

6. Recurso conhecido e não provido.